Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. DECADENCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido.
2. Além das deficiências da petição inicial que conduzem inevitavelmente à inépcia, não há como afastar a decadência, haja vista que da data do trânsito em julgado da Sentença até a propositura da presente Ação Rescisória transcorreu prazo superior a 2 anos (art. 975 do CPC).
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.